Tribunal: STF
Processo: Ext 1293
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração na extradição. Omissões e contradição. Inexistência. Pretensão de rejulgamento da causa. Inviabilidade.



    1. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissões e a esclarecer contradições ou obscuridades no acórdão embargado, à luz do disposto no art. 519 do CPP.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos declaratórios (AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    3. In casu, os vícios apontados inexistem, porquanto consta do acórdão embagado (i) enfrentamento do tema atinente ao Código Bustamante; (ii) documentação apresentada em conformidade com as exigências legais; (iii) pedido formal aludindo à delegação conferida ao Procurador Chefe atuante perante o Tribunal Regional de Dresden para requerer extradição; (iv) acolhimento da promessa de reciprocidade; correta aferição da prescrição e do requisito da dupla tipicidade.



    4. Embargos de declaração desprovidos.